Tribunal: TJMT
Processo: 1001572-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001572-59.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001572-59.2021
Agravante: Fazenda Nacional
Agravada: José Sabino da Silva EPP
Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Nacional, de decisão proferida no Âmbito da Recuperação Judicial da agravada José Sabino da Silva EPP, com a dispensa de apresentação da certidão negativa de débitos fiscais.
Noticia que tramita na Primeira Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no 1000158-94.2019.8.11.0000, interposto pela Fazenda Nacional no intuito de a concessão da Recuperação Judicial na origem, se submeta à apresentação de certidão de regularidade fiscal, nos termos do artigo 57 da Lei 11.101/2005 e 191-A, do CTN.
Anota que por força do acórdão proferido no aludido RAI, a União ajuizou Reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal, no 36.942/MT, cujo pedido foi julgado procedente. De modo fora proferido despacho pela Vice-Presidência desta Corte para cumprimento da decisão e instaurado o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade regido pelos artigos 948 a 950 do Código de Processo Civil, bem como artigos 164 a 169 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Assegura que no presente agravo de instrumento se discute o mesmo tema objeto do aludido RAI no 1000158-94.2019.8.11.0000, qual seja a concessão da recuperação judicial sem a apresentação da certidão de regularidade fiscal federal, o que evidencia que a solução da presente demanda depende da solução de questão prejudicial externa objeto do incidente de inconstitucionalidade a ser processado nos autos do citado AI no 1000158-94.2019.8.11.0000.
Requer a suspensão do trâmite do presente processo, até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade a ser processado nos autos do AI no 1000158-94.2019.8.11.0000, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil
No mérito, sustenta que a exigência de apresentação de certidão de regularidade fiscal para fins de concessão da recuperação judicial encontra previsão no art. 57 da Lei n. 11.101/2005 e no art. 191-A do CTN e pode ser negativa, quando o recuperando não apresentar débitos perante as Fazendas Públicas, como certidão positiva com efeitos de negativa (CPEN), que tem o mesmo efeito da certidão negativa, conforme previsão do arts. 205 e 206 do CTN.
Alerta que a Certidão de Regularidade comprova os meios pelos quais a empresa pretende demonstrar como saneará suas contas, inclusive, com a demonstração da viabilidade da recuperação judicial e que, de forma concomitante, a Lei n. 11.101/05 em seu art. 68 e a Lei Complementar n. 118/05 inserindo os §§ 3o e 4o no art. 155-A do CTN, previram a necessidade de criação de parcelamento específico para devedores em recuperação judicial.
Informa que as recuperandas têm um passivo fiscal inscrito em dívida ativa no valor de R$ 823.037,81 (oitocentos e vinte e três mil, trinta e sete reais e oitenta e um centavos), mas silencia a forma que pretende solver seu passivo fiscal.
Alega que a concessão da recuperação com a dispensa da apresentação das certidões de regularidade acaba por desestimular as recuperandas a regularizar o passivo tributário, além de permitir que os créditos dos credores particulares sejam satisfeitos prioritariamente, em detrimento dos créditos públicos.
Assevera que a Lei n. 13.043/2014, que regulamenta hipótese de parcelamento especial às recuperandas se apresenta uma benesse para tais devedores, de sorte que se a sociedade não consegue honrar com o parcelamento, está fadada a falência.
Requer, em preliminar, a suspensão do trâmite do presente processo, até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade a ser processado nos autos do AI no 1000158-94.2019.8.11.0000, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. No mérito, a reforma da decisão agravada para determinar a apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Negativa com Efeitos de Positiva. Subsidiariamente, em caso de não aplicação do disposto no art. 57 da Lei 11.101/2005, requer que seja submetida a questão constitucional incidental ao órgão competente, nos termos do art. 97 da CF e Súmula Vinculante n. 10 do STF.
É o relatório.
Observa-se que no Agravo de Instrumento 1000158-94.2019.8.11.0000, que tem por objeto a matéria aqui discutida – exigência de certidões de regularidade fiscal para o fim de concessão da recuperação juridical-, o e. Relator, Desembargador João Ferreira Filho, instaurou o Incidente de Inconstitucionalidade do art. 57 da Lei 11.101/2005 e do art. 191-A, do CTN, submetendo a questão ao Órgão Especial do Tribunal Pleno.
Nesses termos, a apreciação do mérito deste recurso fica suspensa até o pronunciamento do Órgão Especial.
Após, conclusos.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator